Tribunal: STF
Processo: AI 90627
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-20
Data de publicação: 1983-05-20

Ementa:
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-463, I E II, DO CPC. NORMA NÃO
PREQUESTIONADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBICES DO ART-325, V,
LETRA "C", E VII, DO RISTF, EIS QUE NÃO SE CONFIGURA QUALQUER DAS
RESSALVAS DO "CAPUT" DO REFERIDO DISPOSITIVO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.